Tribunal: TJES
Processo: 5000213-17.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-17.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO DEL CARO NETO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI Nº 3469381. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS MINORADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 4558622).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia técnica;
c)
que a sentença
a quo
merece ser integralmente reformada, com o provimento do recurso;
d)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
f)
que o TOI nº 3469381 é válido;
g)
que a cobrança é devida;
h)
que houve exercício regular de direito na suspensão do fornecimento de energia elétrica;
i)
que inexiste dano a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais seja minorado;
j)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados ao recorrido são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI n° 3469381, com a consequente declaração de inexistência do débito. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito inicial declarando nulo o TOI lavrado e o débito dele decorrente, bem como arbitrou danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) (ID 4558613).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão recursal não merece, em parte, prosperar. Verifica-se que o TOI foi realizado de forma unilateral ao passo que o recorrido, e então proprietário do imóvel, não estava em casa quando da realização da inspeção. Em que pese estar o TOI assinado, dada assinatura é de pessoa diversa.

Depreende-se dos autos que o recorrido só tomou conhecimento dessa inspeção após receber correspondência da recorrente, a qual informava sobre a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao consumidor sem antes comprovar a veracidade da fraude.

Aliás, nesse sentido, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que

é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.

[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado ao recorrido é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 414/10
da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita a cobrança dos débitos decorrentes da inspeção.

Isto porque a recorrente não observou as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter oferecido mecanismos de defesa.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando ao recorrido o exercício do contraditório e ampla defesa.

Verifica-se, ainda, que após a lavratura do TOI a recorrente procedeu com o corte no fornecimento de energia elétrica.

Nesse ponto, não há qualquer legalidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito, quanto a suposta legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao argumento de débito em aberto, este sendo competente ao valor levantado no TOI, tenho que razão se distancia da parte recorrente, pois tal matéria se encontra sedimentada em tese repetitiva no âmbito do c. STJ.

É o Recurso Especial repetitivo nº 1412433/RS,
in verbis
:

(...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. (...) (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018) (original sem destaque)

Quanto aos danos morais, verifica-se que o caso ultrapassa a esfera do mero aborrecimento na medida em que a recorrente adota uma postura de cobranças indevidas, baseadas em procedimento manifestamente irregular de sua parte, bem como suspende o fornecimento do serviço essencial de energia elétrica sem qualquer irregularidade do usuário.

Todavia, atentando-se ao caráter do instituto, ao fato do recorrido se encontrar em tratamento médico e aos parâmetros lançados nas alíneas supra, o
quantum
indenizatório deve ser minorado

para R$10.000,00 (dez mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido contraposto, tem-se prejudicado. O recorrente não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas, restando as cobranças indevidas.

Por fim, destaca-se a vigência no país da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, que estabelece novas regras para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. No entanto, considerando que a inspeção ocorreu na data de 30/01/2020, a Resolução nº 414/10, muito embora revogada, ainda é de aplicação na presente lide.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença
a quo
tão somente para minorar o quantum fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença tal como proferida quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que a parte recorrente restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)